Tribunal: STF
Processo: ARE 1400485
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ART. 485, V E VI, DO CPC/1973. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA DE DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEFERIMENTO DE REGISTRO SINDICAL. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSIÇÃO DE LEI. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 8º, II, E 37, VI, DA CF/88, 47, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73 E 571 DA CLT. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NAS SÚMULAS Nº 298, I, E 410 DO TST. PROVA FALSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Trata-se de ação rescisória proposta contra decisão proferida em recurso ordinário em mandado de segurança que ordenou que o Ministério do Trabalho e Emprego expedisse Registro Sindical ao SENATEPI. A ação rescisória, quando calcada no art. 485, V do CPC/73 (atual 966, V, do CPC/2015), deve observar os marcos jurisprudenciais das Súmulas 83, 298 e 410 do TST. As diretrizes contidas nesses verbetes visam impedir que, com o ajuizamento da ação rescisória, a parte insatisfeita com a coisa julgada inaugure nova fase recursal não prevista no ordenamento. Na espécie, não constou do julgado rescindendo tese explícita acerca das matérias veiculadas nos arts. 37, VI, da CF e 47, parágrafo único, do CPC/73. Não há no acórdão rescindendo análise acerca de litisconsortes necessários (art. 47, parágrafo único, CPC/73), ao contrário, ficou consignado que “não consta na decisão atacada menção a eventual existência de outra entidade sindical que represente a mesma categoria no âmbito da mesma base territorial”. Igualmente não se verifica nenhuma violação em relação ao art. 37, VI, da CF, uma vez que a decisão rescindenda, em momento algum, negou a liberdade de associação sindical aos servidores públicos civis. Portanto, não se divisa, assim, a alegada ofensa nos termos da Súmula 298, I, do TST, em cujo óbice esbarra o pedido de rescisão. De outro lado, tendo em vista que consta da decisão rescindenda a inexistência de outros sindicatos na mesma base territorial, conclui-se que a pretensão de corte rescisório por violação do art. 8, II, da CF esbarra no óbice da Súmula 410 do TST, segundo a qual "a ação rescisória calcada em violação de lei não admite reexame de fatos e provas do processo que originou a decisão rescindenda". Também não procede a alegada violação do art. 571 da CLT pelo mesmo óbice da Súmula 410 do TST, já que não há qualquer indício de que tenha a decisão impugnada dispensado o sindicato-réu de atender aos requisitos legais. Isso porque a decisão atacada, por ter reputado legítima a constituição do sindicato-Réu, considerou que todos os requisitos para o registro sindical foram atendidos, o que inclui o requisito contido no art. 571 da CLT. Ademais, para se concluir que se tratava de uma dissociação de sindicato, necessário seria o revolvimento de fatos e provas no processo matriz que trata apenas de constituição do SENATEPI. Os autores alegam ainda falsidade na realização de assembleia de fundação do Sindicato-réu. O fundamento de rescindibilidade contido no art. 485, VI, do CPC/73 exige que o autor apresente provas robustas e contundentes da falsidade da prova. Além disso, é necessário que o reconhecimento da falsidade seja suficiente para garantir a modificação da conclusão exarada pela decisão rescindenda, de forma a beneficiar a parte autora. No presente caso, contudo, os autores sequer colacionaram provas aos autos para embasar as alegações de falsidade na realização de assembleia de fundação do Sindicato-réu, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do art. 333, I, do CPC/73. Incabível o pedido de corte rescisório com fulcro no art. 485, VI, do CPC/73. Recurso ordinário conhecido e desprovido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, I e II, e 37, VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente